Tribunal: STF
Processo: ARE 1332283
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Resta claro, assim, que se tratam de proventos de natureza inteiramente distinta, sem qualquer previsão de incorporação seja para que fim for, muito menos de cálculo em cascata, prática vedada constitucionalmente. 
    Chama a atenção no estatuto a ausência de uma tabela remuneratória especifica para cada classe da carreira (que vai de A a J — art. 7°, §1° da Lei 3.800/2009), estabelecendo graus, mas sem definir o vencimento básico. Havendo omissão do legislador, não posso interpretar que a tabela de vencimento básico, que deveria existir de ‘A’ a ‘J’ seria a soma da progressão horizontal (5%), ainda mais diante da expressa vedação constitucional citada acima, muito menos que as posteriores observariam e serviriam de efeito cascata. 
    Situação diferente seria se existisse tabela remuneratória, que seria o vencimento base da referida classe, para efeito de cálculo de outros elementos da remuneração, sem se falar em efeito cascata, mas efetiva progressão (até mesmo vertical e não horizontal). 
    Diante de todo o exposto, frente á moderna sistemática processual do microssistema dos Juizados, em análise do conjunto probatório dos autos e, mais, tendo em vista a inexistência de fato superveniente a ser levado em conta quando deste julgamento nego provimento ao recurso e confirmo a sentenca prolatada nos autos por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos aqui expostos uma vez que bem apreciou a matéria, fazendo acertadamente justiça”. 
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente